Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728784-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS proferiu sentença na demanda principal (no 0723728-59.2020.8.07.0001) homologando a desistência e extinguindo o feito sem resolução do mérito, encontrando-se o processo arquivado definitivamente. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora